Tribunal: TJMT
Processo: 1033740-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033740-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 003.139.251-27 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (EMBARGADO), ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), ANA CARLA DINIZ PAZ - CPF: 861.055.582-87 (ADVOGADO), LIGIA ORRO ARABI (EMBARGADO), LUANA BRAGA LEITE (EMBARGADO), ALCINDO DOS SANTOS JÚNIOR (EMBARGADO), LIGIA ORRO ARABI - CPF: 994.341.211-91 (EMBARGADO), LEMOS registrado(a) civilmente como MARIZA FARACO LEMOS - CPF: 518.716.888-68 (ADVOGADO), RENATA FARACO LEMOS registrado(a) civilmente como RENATA FARACO LEMOS - CPF: 019.182.001-65 (ADVOGADO), FERNANDA FARACO LEMOS - CPF: 024.865.421-75 (ADVOGADO), LUANA BRAGA LEITE - CPF: 011.094.391-05 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 049.352.111-99 (EMBARGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), SCHEILA NOGUEIRA SANTOS - CPF: 030.402.125-32 (EMBARGADO), CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.010.945-42 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS - CPF: 046.373.955-85 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ROSAL DE AVILA - CPF: 039.329.161-82 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA CRUZ - CPF: 051.859.271-51 (ADVOGADO), RAFAEL SABO BURLAMAQUI - CPF: 032.927.281-00 (ADVOGADO), CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES - CPF: 003.139.251-27 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), RAFAEL SABO BURLAMAQUI - CPF: 032.927.281-00 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA CRUZ - CPF: 051.859.271-51 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (EMBARGANTE), ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO), LIGIA ORRO ARABI - CPF: 994.341.211-91 (EMBARGANTE), LEMOS registrado(a) civilmente como MARIZA FARACO LEMOS - CPF: 518.716.888-68 (ADVOGADO), LUANA BRAGA LEITE - CPF: 011.094.391-05 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 049.352.111-99 (EMBARGANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), SCHEILA NOGUEIRA SANTOS - CPF: 030.402.125-32 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS - CPF: 046.373.955-85 (ADVOGADO), CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.010.945-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADO(S): CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ESCLARECIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para intimação do perito, a fim de esclarecer quesitos complementares formulados pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise qualitativa do laudo pericial e à alegada inexistência de laudo divergente elaborado por assistente técnico, bem como se há vício apto a justificar efeitos infringentes e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão essencial ao julgamento, ao reconhecer que a ausência de esclarecimentos do perito sobre quesitos complementares relevantes viola o contraditório e a ampla defesa.

5. O prequestionamento não dispensa a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo inadequado o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos suscitados pela parte. 2. A ausência de esclarecimento pericial sobre quesitos complementares relevantes configura cerceamento de defesa. 3. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, § 2o, 489, § 1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
contra o acórdão em ID no 355772358, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o perito para esclarecer os quesitos complementares (ID. 339032957).

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise qualitativa do laudo pericial e à inexistência de laudo divergente elaborado por assistente técnico.

Apresenta prequestionamento quanto aos arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 477, § 2o, e 480 do Código de Processo Civil, bem como para fins de incidência da técnica prevista no art. 1.025 do CPC, em relação à omissão ora apontada.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a nulidade da sentença apelada e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto, além de viabilizar o prequestionamento da matéria.

As partes embargadas, SCHEILA NOGUEIRA SANTOS e CASF – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA, apresentaram contrarrazões nos IDs 360550395 e 361054388, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Por sua vez, a parte embargada CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES apresentou contrarrazões no ID 361258868, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMBARGADO(S): CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
contra o acórdão em ID no 355772358, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o perito para esclarecer os quesitos complementares (ID. 339032957).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES.

APELADOS: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, SCHEILA NOGUEIRA SANTOS, LIGIA ORRO ARABI, LUANA BRAGA LEITE, ALCINDO DE SOUZA SANTOS JUNIOR.

VOTO-PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais, ajuizada por CAROLINA COLLETA PEREIRA LOPES, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito da paciente, bem como ausência de falha na prestação do serviço.

A pretensão deduzida na exordial consistiu na condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, alegadamente decorrentes de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, supostamente verificada durante o atendimento prestado à genitora da autora, ÁUREA BATISTA COLLETA PEREIRA LOPES, a qual, segundo consta, veio a óbito em 19 de setembro de 2020, após ser inicialmente atendida no Hospital Santa Rosa, com posterior transferência para a rede pública de saúde, onde evoluiu a óbito.

O Juízo de origem, ao valorar o laudo pericial juntado aos autos, concluiu pela ausência de defeito do serviço prestado e inexistência de culpa técnica atribuível aos profissionais de saúde, julgando, por conseguinte, improcedente a pretensão indenizatória, com base na ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil.

Irresignada, interpôs o presente recurso de apelação (ID.339032967).

Passo então a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada omissão na apreciação de quesitos complementares e documentos relevantes.

·

Da preliminar de cerceamento defesa, em razão da ausência de intimação do perito para esclarecer quesitos complementares.

A recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo deixou de apreciar requerimentos probatórios tempestivamente apresentados, consistentes na formulação de quesitos complementares dirigidos ao perito judicial, os quais, segundo afirma, foram oportunamente ofertados com o intuito de suprir lacunas técnicas não suficientemente aclaradas pelo laudo pericial anteriormente apresentado.

Sustenta, ainda, que documentos relevantes, inclusive de natureza contratual e médica, não foram objeto de análise expressa, o que compromete, em seu sentir, a validade do julgamento.

De fato, o devido processo legal, compreendido em sua vertente substancial, exige que às partes seja assegurada plena oportunidade de influir na formação do convencimento judicial, por meio da adequada participação nas fases instrutórias do processo, especialmente quando a controvérsia posta nos autos envolve questões de ordem técnica, cuja elucidação demanda conhecimento especializado e, por conseguinte, torna a perícia médica elemento central para a solução do litígio.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a apelante impugnou o laudo pericial apresentado, pugnando pela apresentação de maiores esclarecimentos do expert, consoante se vê da petição acostada no ID. 339032957, todavia, o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela apelante são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor, verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2o - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.” (grifo nosso)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do expert acerca dos pontos apontados pela parte requerida, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da apelante foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise por esta Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Dessa forma, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos acerca dos pontos solicitados.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. JUNTADA DE LAUDO DIVERGENTE POR PERITO ASSISTENTE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A ausência de resposta do perito judicial aos esclarecimentos requeridos pelas partes constitui cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Deve ser anulada a sentença que desconsidera impugnações ao laudo pericial sem determinação prévia de esclarecimentos, conforme disposto nos arts. 477 e 480 do CPC. (...)

(N.U 1013680-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença. –

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”

Assim, resta evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimado o perito para esclarecer os quesitos complementares (ID. 339032957).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade ao presente caso.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado anteriormente, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente a evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, conforme consignado no acórdão, verifica-se que a apelante impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos ao perito; contudo, o juízo de origem deixou de apreciar o pedido, acolhendo integralmente a prova, sem, contudo, enfrentar os questionamentos apresentados.

Os pontos suscitados mostram-se relevantes e aptos a influenciar o desfecho da demanda, sobretudo diante da existência de laudo divergente elaborado pelo assistente técnico. A ausência de manifestação do expert, em afronta ao art. 477, §2o, do CPC, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026